Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733369-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NDT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NDT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0029279-20.2014.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o débito executado foi calculado sem observância à Lei Complementar no 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal. Narra que a nova legislação resulta na inexigibilidade do título executivo, pois a mudança da metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito. Defende que a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual entende ser cabível a exceção de pré-executividade. Tece considerações quanto à matéria de fundo, para sustentar a ocorrência da inexigibilidade do título executivo em razão da metodologia do cálculo introduzida pela LC no 943/2018. Por consequência, afirma que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, visto que não demanda qualquer dilação probatória. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da relevância da fundamentação e, a título de risco de dano, o prosseguimento da execução, com possíveis atos expropriatórios. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o feito executivo seja sobrestado até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o consequente processamento da exceção de pré-executividade apresentada. Preparo recolhido em ID 30027508. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada, no ponto discutido, tem o seguinte teor (ID 98740413): O DISTRITO FEDERAL, ao id. 78125217, após não ter encontrado bens pertencentes aos devedores, requereu a quebra de sigilo fiscal, o que foi deferido ao id. 78125217, tendo os resultados obtidos sido juntados ao id. 78916121. Ao id. 78721662 a executada apresentou exceção de pré-executividade na qual pede o “cancelamento da dívida ativa objeto da presente, em razão da total nulidade das mesmas decorrentes da falta dos seus requisitos essenciais de validade, diga-se certeza e liquidez, e, consequentemente, para que seja determinada a extinção da presente execução fiscal”. A causa de pedir é a aplicação dos juros e correção monetária de acordo com a redação original da LC Distrital 435/01 (antes da alteração promovida pela LC 943/18), em desacordo com decisão do TJDFT proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade. Ao id. 79713907 o DISTRITO FEDERAL requereu que a quebra de sigilo fiscal se estendesse até a data de ajuizamento da execução e, ao id. 80469224, a indisponibilidade dos bens da executada. Já ao id. 89582357 o DISTRITO FEDERAL impugnou a exceção de pré-executividade, afirmando que o executado em verdade requer o reconhecimento de excesso de execução. Como este não foi demonstrado de plano, afirma que a exceção não deve ser conhecida. Decido. 1. Exceção de pré-executividade A exceção de pré-executividade de id. 78721662 poderia ser considerada inepta, pois o pedido nela feito não resulta da sua causa de pedir. A causa de pedir é a aplicação equivocada dos índices de atualização monetária e de juros de mora. Dessa causa de pedir, o que no máximo poderia decorrer seria o reconhecimento de excesso de execução (como bem apontado pelo exequente), não a nulidade do título executivo. Mesmo que se interprete o pedido como sendo o de declaração de excesso de execução, ainda assim não há como analisar o mérito da exceção. Como reconhecem ambas as partes, só matérias que possam ser conhecidas de plano podem ser arguidas na exceção de pré-executividade. É indiscutível que o TJDFT tenha declarado a inconstitucionalidade da redação original do art. 2o da LC 435/01, mas o fez sem redução de texto, “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais” (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017). Ou seja, a letra do art. 2o da LC 435/01 só deve deixar de ser aplicada se os juros anuais de 12% somados ao INPC forem superiores à SELIC (o índice híbrido de correção dos tributos federais). Para que esse excesso dos índices da LC 435/01 seja reconhecido em exceção de pré executividade, seria necessário, no mínimo, que a executada a instruísse com memória de cálculo que mostrasse um valor atual da dívida menor que o calculado pelo DISTRITO FEDERAL. Essa prova mínima não foi produzida, não sendo possível saber se, neste caso concreto, a atualização pelos índices da redação original da LC 435/01 é superior à SELIC. Mesmo que a resposta à questão anterior fosse afirmativa, a ausência de qualquer cálculo produzido pela executada sequer permite saber se o DISTRITO FEDERAL, na atualização administrativa da dívida, já não efetuou o ajuste dos índicos de acordo com o decidido pelo TJDFT no citado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Deve-se ressaltar também que, mesmo que esta fosse uma execução regida pelo CPC, o qual não exige a garantia do juízo para apresentação de defesa plena pelo executado, se o valor que se entende correto não for indicado, acompanhado de memória de cálculo, os embargos devem ser liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito (CPC, art. 917, §4o, I). Em suma, não há mínima prova do alegado excesso de execução, o que por definição impede o seu reconhecimento de plano. Consequentemente, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, sem análise do mérito. (destaques no original) A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No caso em exame, o pedido executório ampara-se em certidão de dívida ativa, que tem força executiva, e a Lei no 6.830/80 prevê como instrumento de defesa na execução fiscal apenas os embargos à execução, que pressupõem a garantia da dívida. Acrescente-se que os questionamentos referentes aos índices a serem utilizados na elaboração dos cálculos não acarreta a inexigibilidade do título executivo. Com efeito, há lei local específica que trata dos índices de atualização do débito tributário, qual seja, a Lei Complementar no 435/2001, que estabeleceu correção monetária pelo INPC + 1% (um por cento) de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e, após, a taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% (um por cento) ao mês não a superem, para o período de março de 2017 até a entrada em vigor da Lei no 943/2018, e, a partir de 1o de junho de 2018, apenas a taxa SELIC. Porém, no caso, não há como verificar de plano possível excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado. A aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade. Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Sobre o tema, a Súmula no 393 do colendo STJ: Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública, a ser deduzida em oportunos embargos à execução. Além disso, ressalto que a atualização do débito com observância à Lei Complementar no 435/2001 não é compatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, cuja discussão deve se limitar a questões que devam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência tanto desta egrégia Corte, quanto do colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1291104, 07217643420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. "A exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que o agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293996, 07246787120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INDTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMIDADE COM CÁLCULOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação, bem como que não dependam de dilação probatória para sua demonstração. 2. O excesso de execução deve ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1240028, 07245005920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVEL LEGISLAÇÃO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado para, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. Na hipótese dos autos, o agravante pretende o recálculo do débito fiscal adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar no 943/2018, porquanto entende que a alteração dos índices aplicados na atualização da dívida fiscal devida ao Distrito Federal acarretaria significativa diferença no valor do débito exequendo. 3. A afirmativa não é cognoscível de plano e para sua comprovação, é necessária dilação probatória, acompanhada do devido contraditório, o que não se mostra compatível com o instrumento processual manejado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293651, 07217739320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 750.650/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021 13:48:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador